Tribunal: TJDFT
Processo: 0733666-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Tendo em vista a admissão, pelo e. STJ, do Recursal Especial interposto nos autos do IRDR 0720138-77.2020.8.07.0000, deve o feito permanecer suspenso até o julgamento final do SIRDR n° 71 (tema 09). Assim, determino a remessa do feito à Secretaria da Turma, onde deverá ficar sobrestado, até que ocorra a conclusão do mencionado julgamento. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator